Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-61.2022.8.11.0092
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000329-61.2022.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVI VIEIRA DE LIMA - CPF: 059.759.841-06 (RECORRENTE), NAYANE NEGRAO DENARDI - CPF: 082.410.779-98 (ADVOGADO), MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - CPF: 008.143.451-07 (ADVOGADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEDSON COSTA SANTOS - CPF: 082.007.113-74 (RECORRIDO), WEDSON COSTA SANTOS - CPF: 082.007.113-74 (VÍTIMA), DAVI VIEIRA DE LIMA - CPF: 059.759.841-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E, DE OUTRO LADO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. A
PELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
RECURSO
MINISTERIAL
.

DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
REDUÇÃO DA PENA EM DECORRÊNCIA DA TENTATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS
DO CASO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo Ministério Público Estadual e
pelo réu
contra sentença que condenou o acusado pela prática de homicídio qualificado tentado, aplicando pena de 12
(doze)
anos, 8
(oito)
meses e 13
(treze)
dias de reclusão em regime inicial fechado. O
Parquet
pleiteia a valoração negativa da conduta social do réu, ao passo que a defesa busca maior redução da pena em razão da tentativa.

II. Questão em discussão

2. O debate versa sobre (i) a possibilidade de valoração negativa da conduta social do acusado, diante da prática delitiva durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; e (
ii
) a adequação da fração de redução da pena pela tentativa, à luz do
iter criminis
percorrido.

III. Razões de decidir

3. A conduta social do réu
merece ser
desabonada, tendo em vista que o delito foi praticado enquanto cumpria pena por condenações anteriores. A jurisprudência do STJ considera tal circunstância idônea para justificar a valoração negativa da conduta social.

4. Quanto à tentativa, a redução em 1/3
(um terço)
foi adequada, considerando que a ação homicida chegou próxima da consumação, tendo a vítima
sofrido lesões graves em regiões vitais. Tal entendimento encontra amparo nos precedentes dos Tribunais Superiores.

5.
Pena redimensionada
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Ministério Público provido para reconhecer a valoração negativa da conduta social. Recurso defensivo desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A prática de delito durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social. 2. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser proporcional à proximidade do resultado consumado.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP,
arts
. 59 e 14, II; CPP, art. 593.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n.º 795.521/PR, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 28/08/2023; STJ,
AgRg
no HC n.º 821.706/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28/08/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): DAVI VIEIRA DE LIMA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S): DAVI VIEIRA DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo acusado
DAVI VIEIRA DE LIMA
, contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Taquari
/MT nos autos da ação penal n.º
1000329-61.2022.8.11.0092
, que
,

em observância ao v. veredi
c
to exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do J
úri,

absolveu
o réu
quanto ao crime tipificado no art. 2º da Lei n.º 12.850/2013 e, de outro lado,
condenou-o

à pena privativa de liberdade
de
12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão
,

no regime inicial
fechado
,

em virtude da
prática do
crime
tipificado
no
art.
121, §2º, incisos I, III e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
244545798
,
o

Ministério Publico
aponta
erro na dosimetria da pena-base
,
requerendo seja valorada
negativamente a
conduta social
do acusado.

Por sua vez, pugna o acusado,
nas razões subscritas
pela i. Defensoria Pública
sob o ID
244545793
,

pela
aplicação d
a
maior fração redutora prevista para a tentativa
.

Em contrarrazões registradas
, respectivamente,
no ID 244545801
e
ID
244545805,
o
Parquet
e a defesa rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem o desprovimento do apelo da parte adversa.

Instada a se manifestar, a
i.
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do
parecer encartado no ID

253526166
,
opinou pelo
desprovimento
do recurso
defensivo
e pelo

provimento
do apelo ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
s
recurso
s
em apreço
são
tempestivo
s

(ID
244545788
)
,
foram
interposto
s
por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir
a
finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
s

recursos manejados pelas partes.

Ab
initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é
adstrito
aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Verte da denúncia que,
no dia 28 de fevereiro de 2022, por volta das
03h3
0min
,
em residência particular, localizada na Rua Nascente Taquari, bairro Parque Taquari, município de Alto Taquari/MT,
DAVI VIEIRA DE LIMA
, na companhia de uma pessoa não identificada, com consciência e vontade,
por motivo torpe, utilizando-se de meio cr
uel

e

me
diante recurso que dificultou a

defesa da vítima, valendo-se de armas brancas (facas), tentou contra a vida de
Wedson
Costa Santos
, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à vontade dos agentes
.

Diante desses fatos, o apelante foi
denunciado
pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado. Posteriormente
, o Ministério Público promoveu o aditamento da denúncia a fim de incluir a prática do delito de participação em organização
criminosa tipificado no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/13

(
ID
166109889).

A instrução criminal seguiu seu curso regular e, ao final,

sobreveio sentença de

pronúncia
e posterior submissão ao crivo do
Egrégio Tribunal do Júri
, que julgou
parcialmente

procedente a
pretensão punitiva

estatal
e
condenou

DAVI VIEIRA DE LIMA

como incurso nas penas do crime previsto no
art.
121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Có
digo Penal
,

absolvendo-o do crime previsto
no artigo 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13
.

Feitas essas breves digressões, passo

à análise do mérito.

D
O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
pretensão de redimensionamento da pena basilar
:

Em suas razões recursais, o
Parquet
almeja a retificação da pena basilar mediante a desvalorização do vetor judici
al
referente à
conduta social
do
réu
, ao argumento de que o crime teria sido comet
ido

por
DAVI

enquan
to cumpria reprimenda privativa de liberdade.

E
tem razão
o Ministério Público
.

Conquanto
o
d. magistrad
o
sentenciante, ao tratar da
conduta social
do réu, tenha consignado que
“
não há dados concretos para se aferir a sua personalidade ou a sua conduta social
”,
na contramão do alegado,
concluo
pela existência de
evidências suficientes de que a
conduta social
do agente excedeu os limites inerentes ao tipo penal
violado,
porquanto

r
estou devidamente comprovado que,
ao tempo em que cometeu
a
tentativa de
homicídio

ora em análise
,
DAVI
estava em pleno cumprimento de pena no
regime prisional semiaberto
no bojo do PEP n.º
2000011-14.2021.8.11.0022
, em decorrência de condenação definitiva pelo
s
crime
s
de roubo majorado
,
por duas vezes,

corrupção de menores

e furto qualificado
,
proferida
s respectivamente
nos autos da
s
aç
ões
pena
is

n
º
000209068.2019.8.11.0022
,
nº
0001237-43.2019.8.11.0092
e
nº
1000960-95.2020.8.11.0022
, conforme se extrai da cópia da decisão
de ID
244544706
,
exarada no bojo do referido processo executivo de pena
.

C
onforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prática de delito durante o cumprimento da pena em regime
semi
aberto e em situação análoga, como,
por exemplo, enquanto o recluso está no gozo de saída temporária, autoriza o aumento da pena basilar.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DO CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOVAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
O fato de que foi cometido o novo delito enquanto o paciente cumpria pena por delito anterior é fundamento que se mostra idôneo para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social
. Precedentes. 2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente" (
AgRg
no REsp n. 1.592.657/AM, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016,
DJe
21/9/2016)
"(
AgRg
no HC n. 605.999/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021,
DJe
de 8/3/2021). 3. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no HC: 795521 PR 2023/0000682-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)
”

Em sendo assim, retifico a r. sentença reprochada para o fim de desabonar a vetorial referente à

conduta social
do acusado
.

DO RECURSO DEFENSIVO
:
pretendida alteração da

fr
ação relacionada à tentativa:

Quanto ao
pedido defensivo
, é cediço que
a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve ser inversamente
proporcional à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito, ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do
quantum
a ser reduzido
, consoante
Enunciado Orientativo n.º 46
,
retratando a jurisprudência uniformizada desta e. Corte
.

Ademais
, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre os limites legais de
1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)
abstratamente previstos no art. 14,
parágrafo
único, do CP
,
ex
vi STJ –
AgRg
no HC n. 708.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 14/2/2022
.

Partindo destas premissas,
vê-se a ponderação na r. sentença:

“
Na terceira fase de aplicação da pena, há a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal.
Considerando o iter criminis percorrido pelo agente, ocasião em que a vítima foi efetivamente atingida pelos golpes de faca efetuados pelo agente, o que significa que houve lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora e risco concreto de consumação do resultado morte,
conforme descrito no Exame de Corpo de Delito do ID 84016205, mostra-se adequada a redução da pena no equivalente 1/3 (um terço), restando a pena definitiva em 12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão.
”
ID
244544797
, pág. 7
.

No caso dos autos, restou evidenciado que o réu
investiu contra a vida do ofendido
Wedson
Costa Santos
que, nada obstante tenha tentado se defender, acabou sendo atingido por golpes de arma branca [faca], que lhe causaram lesões n
a região torácica
[região vital],
dorsal, terço superior e médio do braço
direito

(
vide
laudo pericial de
ID
166110320
) - as quais,
conforme conclusão do d. médico perito, resultaram em
perigo de vida
e incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias
, ao passo
que

restou
atestado

que os ferimentos
fo
ram
produzid
os
por meio
cruel
.

Verifica-se, portanto, que a ação homicida muito se aproximou da consumação, somente não se materializando por circunstâncias alheias à vontade do réu, o que,
a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, autoriza a utilização da fração redutora
em patamar mínimo
, veja-se:

“
“[...]
No caso em apreço, as instâncias ordinárias aplicaram a redução pela tentativa em 1/3, tendo em vista o iter criminis percorrido pelos agentes, pois o crime chegou bem perto da consumação, considerando que a vítima, após ser acusada se ser uma "X-9", foi agarrada, arrastada pelos cabelos, amarrada, amordaçada, severamente agredida e colocada na mala de um automóvel, da qual, por sorte, conseguiu pular com o veículo ainda em movimento. Não há, portanto, nenhuma ilegalidade a ser reparada
.”
(
vide
STJ –
AgRg
no HC n. 821.706/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023).

“[...] No caso, a reprimenda foi reduzida em 1/3 (um terço) pela tentativa, porque as instâncias ordinárias concluíram "que o réu praticou todos os atos de execução e com extrema violência" contra a vítima, que só não faleceu porque fora prontamente socorrida.”
(
vide
STJ –
AgRg
no HC n. 524.573/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020,
DJe
de 28/5/2020).

Apresentados tais argumentos, é de rigor
manter a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa

d
o crime de homicídio
, tal como adotado pelo d. magistrado sentenciante.

-
Da materialização da nova reprimenda:

Da análise da sentença vergastada, verifica-se que o d. Magistrado
a quo
atribuiu carga negativa à vetorial pertinente aos
antecedentes

do
acusado, ao passo que nesta instancia revisora restou desabonada a circunstância judicial da
conduta social
.

Assim,
considerando a negativação de
dois
vetores judiciais
do art. 59 do CP e seguindo o raciocínio adotado pelo magistrado
a quo
, num juízo de pr
oporcionalidade e razoabilidade,
adoto a fração de 1/6 (um sexto) de aumento sob a pena basilar,
conduzindo-a

ao patamar de
1
6
(
dez
esseis
)
anos de reclusão
.

Na segunda et
apa da individualização da reprimenda,
seguindo o que foi adotado pelo juiz sentenciante, verifica-se que h
á
concurso de agravantes e atenuantes
, incidindo a atenuante da menoridade relativa e a
agravante de reincidência,
prevalecendo esta última em razão de ser o acusado
multirreincidente
.

Conforme consta, “
o
réu já foi condenado definitivamente nos autos 1000960-95.2020.8.11.0022, cujo fato se deu em 31/08/2020 e o trânsito em julgado em 22/02/2022 – e autos 0001237-43.2019.8.11.0092, cujo fato se deu em 08/07/2019, com trânsito em julgado em 08/02/2022)
”
.

Dessa forma,
preponderando a r
eincidência
e
valora
ndo-a
em desfavor do réu, na fração equivalente a 1/6 (um sexto),
conduzo
a pena para
o patamar de
1
8
(
dezoito
) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão
.

Na
terceira fase

da dosimetria penal
,
incide
a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal
na fração de
1/3 (um terço),
à vista da fundamentação acima exposta,
restando a pena definitiva
fixada
em
12 (doze) anos,
5
(
cinco
) meses e 1
0
(
dez
) dias de reclusão
.

Mantenho
o
regime FECHADO
para início da expiação da
reprimenda, haja vista a quantidade de pena imposta e a existência de circunstâncias judiciais negativas, na forma do art. 33, §2º,
a
e §3º, do Código Penal
.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari
/
MT na ação
penal n.º 1000329-61.2022.8.11.0092
,
para o fim de conferir avaliação negativa ao vetor judicial da
conduta social
, reajustando-se a pena final do denunciado para
12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, mantido o regime
fechado
para início da expiação da reprimenda.

Lado outro, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo réu
DAVI VIEIRA DE LIMA
contra o mesmo édito condenatório
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025